Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-51.2025.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. BENEFÍCIO MANTIDO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO OU CANCELAMENTO POSTERIOR. INEFICÁCIA. MANUTENÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
I. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade infirmada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. O cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, autorizado pela Resolução BACEN 4.790/2020, não desobriga o consumidor de pagar o empréstimo contraído por meio desse mecanismo expressamente convencionado.
III. Não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor, mediante simples cancelamento, desconstitua a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias.
IV. A legislação em vigor, de maneira abrangente, não permite que a “garantia” do desconto em folha de pagamento ou em conta corrente seja invalidada, em flagrante violação à força obrigatória do contrato, por força do cancelamento ou da revogação da autorização dada pelo consumidor.
V. A revogação da autorização, de maneira a subtrair imotivadamente a garantia representada pelo desconto das prestações em conta corrente, encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e do equilíbrio contratual consagrados nos artigos 422 do Código Civil e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Apelação conhecida e provida.